Tribunal: TJPA
Processo: 0003665-32.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003665-32.2011.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: A. C. OLIVEIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003665-32.2011.8.14.0015

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: A. C. OLIVEIRA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO PELO ACÓRDÃO NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE TESE QUE AFASTARIA DA EMBARGANTE A RESONSABILIDADE PELO EFEITO DANOSO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE É CRISTALINO AO CONSIDERAR QUE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS DENOTAM PARA A COMPREENSÃO DE QUE O INCENDIO TEVE INÍCIO EM EQUIPAMENTO CUJO FUNCIONAMENTO É DE RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. INEXISTENTE OMISSÃO. CONSULTANDO OS AUTOS, VÊ-SE QUE O PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA NÃO FORA FORMALMENTE REALIZADO. ART. 3ª, §3º DA RESOLUÇÃO Nº 21 DE 2018 DO TJPA QUE CONDICIONA A RETIRADA DO JULGADO DA PAUTA DE PLENÁRIO VIRTUAL A MANIFESTO PEDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Inexiste omissão quanto a questão levantada pelo embargado, visto que o acórdão se debruçou sobre o tema da responsabilidade civil frente as provas fornecidas aos autos;

II - Também inexiste omissão quanto ao suposto pedido de retirada do processo da pauta de julgamento em plenário virtual, eis que não houve formalmente qualquer pedido nesse sentido;

III - Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003665-32.2011.8.14.0015

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: A. C. OLIVEIRA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada frente a
A. C. OLIVEIRA - ME.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. SOBRETENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCÊNDIO OCORRIDO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA QUE TEVE INÍCIO NA FIAÇÃO DO POSTE DE LUZ DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO (ID. 16756073).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em duas omissões. Quanto a primeira, sustenta que houve omissão ao acórdão não ter se pronunciado sobre tese recursal que versava sobre a falta de responsabilidade da embargante pelo ocorrido, vide que o ato decisório colegiado
‘’não considerou que o incidente ocorreu APÓS o ponto de entrega de energia’’.
Por outro lado, afirma que o acórdão restou omisso por não ter se pronunciado acerca do seu expresso pedido de
‘’
retirada da pauta da sessão em plenário virtual, a fim de que a Apelação fosse julgada em SESSÃO DE JULGAMENTO PRÓPRIA’’
(ID. 16923171).

Contrarrazões foram apresentadas pela defesa da inexistência de vícios no acórdão (ID. 17108346).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003665-32.2011.8.14.0015

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: A. C. OLIVEIRA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Vejamos, entretanto, cada tese em separado.

Primeiramente, vê-se que a primeira omissão supracitada não ocorreu de fato. Trata-se, na realidade, de pleito que visa rediscutir a matéria já examinada pelo acórdão. É o que se percebe, visto que resta cristalino do ato decisório colegiado que este compreendeu pelo conjunto probatório fornecido aos autos que o incêndio teve início em bem de propriedade da ora embargante, aproximando-a da responsabilidade pelo evento danoso. Pela oportunidade, observemos o trecho do acórdão onde o entendimento acima referido resta inequívoco. Além disso, faz-se importante ressaltar, vê-se que o próprio acórdão já dialoga com a mesma tese levantada novamente nesta sede de embargos de declaração.

Também destaco que a apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Daí tratar-se o caso de responsabilidade objetiva da ré perante a autora, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Pois bem, no que refere ao fato em si, incontroverso é que o incêndio ocorrido no imóvel da autora/apelada foi em consequência de curto circuito na fiação elétrica da mesma, vindo o Laudo emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, constante na ID. 2282406 (fl. 37/40), demonstra o nexo causal em questão, já que confirma, em seu item 6.4 que que tudo se deu em virtude de anomalias na rede de distribuição de energia, in verbis: “Fundamentado no que foi constatado, encontrado, observado, nas características dos eventos e nos relatos testemunhais: a possibilidade de curto circuito, decorrente de anomalia na rede de distribuição da Concessionária que afetou o ramal e o sistema de unidade consumidora, é evidente”.

Nesse caso, entendo devidamente provado, pela parte autora, o fato constitutivo de seu direito, tendo sido comprovado sim o defeito prestado pela empresa concessionária, ora apelante, pois todos os testemunhos prestado no processo, ID. 2282430, caminham no sentido de clarear ainda mais o que havia sido narrado na inicial apresentada, vez que confirmado que era corriqueira a queda de energia elétrica naquele local, bem como que o incêndio teve início na fiação do poste de luz, de propriedade da empresa Equatorial Energia, caminhando em direção ao imóvel da parte autora, ocasionando a destruição que foi narrada na inicial, não havendo qualquer afronta a dispositivo nenhum existente em nosso ordenamento jurídico vigente, nem os constantes no CPC, nem na nossa Constituição Federal.

Assim, a demandada/apelante sustenta a ausência de nexo causal entre os danos pretensamente sofridos e eventual prestação defeituosa dos serviços de energia contratados, porquanto não teria sido comprovada a oscilação que ensejou o incêndio. Contudo, tenho que sua tese defensiva não se enquadra ao contexto fático-probatório dos autos, pois não demonstrada a verossimilhança em tais alegações as quais, inclusive, caminham em contrário à prova testemunhal coligida nos autos, as testemunhas arroladas pela parte autora esclareceram de forma satisfatória a ocorrência do incêndio.

Diante disso, sobrepõe-se o fato de que a recorrente nada colacionou aos autos para comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, restando incontroversa a falha na prestação dos serviços de energia elétrica e, via de consequência, a relação de causa e efeito entre os danos perpetrados à demandante. Ou seja, entre o defeito na prestação do serviço e o incêndio ocorrido no imóvel da recorrida, estando sim presente o nexo de causalidade.

Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço e, não comprovada excludente de responsabilidade civil, cabe a indenização pelos danos experimentados pela requerente, sejam eles morais ou materiais (ID. 16756073).

Superando o primeiro ponto, observa-se também que não há a segunda omissão afirmada. Nesse contexto, caso examinemos os autos, verifica-se que inexiste neles o referido pedido de
‘’ retirada da pauta da sessão em plenário virtual’
’. Nota-se, somente, petição que não realiza formalmente qualquer pedido e apenas junta documento de vídeo do qual não é explicitado exatamente o que se deseja com aquele petitório (ID. 16593524).

Portanto, inexiste omissão no julgado, visto que nem mesmo o embargante realizou formalmente o pedido de retirada de pauta. Além disso, não há violação do art. 3ª, §3º da Resolução nº 21 de 2018 do TJPA, visto que ela condiciona a retirada do processo da pauta do plenário virtual a uma solicitação formal para tal.

Portanto, notório que o acórdão não quedou em omissões, mas apenas fixou entendimento contrário a pretensão da embargante. Nesse sentido, vê-se que qualquer alteração no entendimento fixado ensejaria na rediscussão da matéria do recurso. Como sabemos, trata-se de medida vedada em sede de análise de embargos de declaração.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024